Tribunal: STF
Processo: Rcl 75324
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0021084-34.2022.5.04.0201, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



      2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes na Rcl 40.942-ED-AgR:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    Recentemente, o Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do poder público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte tanto na ADC 16, quanto no Tema n. 246.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Não desconheço a pendência de julgamento definitivo do Tema n. 1.118, de minha relatoria, no âmbito do qual o Tribunal se debruçará, de forma específica, sobre a problemática do ônus da prova. O Colegiado deverá pronunciar-se, nas palavras adotadas pelo então Presidente, ministro Luiz Fux, acerca da “legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”.



    Já me manifestei, em algumas oportunidades, no sentido da necessidade de suspensão de processos a envolverem a matéria.



    Ocorre que me convenci do entendimento de que a pendência do Tema n. 1.118 não impede a apreciação imediata de reclamações, bastando a ótica consolidada no âmbito da ADC 16 e do Tema n. 246.



    No caso, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada. 



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente